Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. PRAZO TRIENAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. VERIFICADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Apelações interpostas por ambas as partes, contra sentença proferida nos autos da ação ordinária que acolheu em parte o pedido da autora para condenar a requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos em razão do não cumprimento da obrigação de promover a transferência da titularidade de imóvel. 1.1. Nesta sede recursal, a ré requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a prescrição, ou que seja firmado o pagamento da dívida, sob argumento de que houve quitação da obrigação, conforme recibo que alega estar anexado aos autos. 1.2. Por sua vez, a parte autora requer a reforma da sentença, a fim de que sejam incluídos juros contratuais e correção monetária no valor da condenação, bem assim que seja revista a distribuição dos ônus sucumbenciais, sob entendimento de que decaiu de parte mínima do pedido.
2. Da preliminar de prejudicial de mérito – afastada. 2.1. Aponta a ré/apelante que a sentença merece ser reformada para que seja reconhecida a prejudicial da prescrição da pretensão, sob argumento de que a notificação extrajudicial não teria o condão de afastar a prescrição postulatória, nos termos do art. 202 do Código Civil. 2.2. Vê-se que a ação se refere à reparação de danos, diante da impossibilidade da transferência dos imóveis dados em dação à autora, em cumprimento à obrigação de fazer. Neste aspecto, diante da responsabilidade civil extracontratual aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3o, inc. V, do CC/02, iniciando-se a fluência do prazo prescricional a partir do momento em que o direito é violado, ou seja, na data em que a constituição em mora da Apelante, por meio da notificação extrajudicial. 2.3. Portanto, tendo em vista que entre a data da notificação da ré para transferência do imóvel e o ajuizamento da ação não transcorreu mais de 03 (três) anos, não há que se falar em prescrição.
3. Alegação de quitação do imóvel – não comprovada. 3.1. No caso, a ré/apelante sustenta que foi apenas a intermediadora da negociação dos lotes objeto do contrato, não tendo a responsabilidade pela transferência da propriedade dos imóveis, e que, conforme comprovantes anexos, estaria quitada a dívida proveniente do contrato de dação em pagamento 3.2. No caso dos autos, não foi provado que a autora possuía relação jurídica com o vendedor, terceiro estranho a lide, mas sim, com a ré. Conforme instrução processual, concluiu-se que o vendedor André entabulou com a ré o contrato de promessa de compra e venda, e, nessa avença, tinha a obrigação de transferir a propriedade do imóvel tão-somente à requerida, mediante o pagamento então ajustado.
4. Valor da indenização arbitrado em sentença. Correção monetária. Incidência a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. 4.1. A parte autora requer a reforma da sentença, a fim de que sejam incluídos juros contratuais e correção monetária no valor da condenação, bem assim que seja revista a distribuição dos ônus sucumbenciais, sob entendimento de que decaiu de parte mínima do pedido. 4.2. O que o pedido da inicial da demanda refere-se à condenação da ré ao pagamento de quantia derivada da conversão da obrigação de fazer (transferir o imóvel para o nome da autora) em perdas e danos (art. 398 do CCB), diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer. Sendo assim, não há se falar em execução ou cobrança de qualquer valor oriundo do contrato originário. 4.3. Em virtude da impossibilidade do cumprimento da obrigação, por culpa da ré, a mesma responderá pelo pagamento das perdas e danos, por ato ilícito, cujo valor foi apurado na sentença de mérito, devendo assim, ser corrigido monetariamente desde a data do prejuízo, com o ajuizamento da ação. 4.4. Precedente: “3.2. Aferido que a liquidação do valor da obrigação, de fato, considerou o valor dos semoventes que deveriam ser entregues ao agravante de acordo com preço médio atual, em decisão preclusa, é inviável que a correção monetária retroaja para data anterior à da apuração do valor devido, sob pena de haver bis in idem, e de se legitimar que a correção monetária se revista de caráter remuneratório, resultando em enriquecimento sem causa do credor. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1017766, 20160020327576AGI, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 4.5. Nestes termos, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, por culpa da ré, esta responderá pelo pagamento das perdas de danos, nos termos do art. 248 do Código Civil. Nesse sentido, tendo sido o valor devido arbitrado em sentença, a correção monetária deverá incidir a partir do ajuizamento da ação, pois não poderá retroagir para data anterior à da apuração do valor devido; já os juros serão devidos a partir da citação, nos termos dos art. 405 do código Civil.
5. Sucumbência recíproca não proporcional. Verificada. A autora/apelante pede a redistribuição dos honorários de sucumbência, sob entendimento de que decaiu de parte mínima do pedido. 5.1. Em consonância com o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 5.2. No caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que a autora foi vitoriosa na maior parte do seu pedido. Assim, correta a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional, porém não igualitária na proporção de 70% para a ré e 30% para a autora.
6. Recursos improvidos.